Tribunal: TJES
Processo: 0029157-84.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029157-84.2018.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WELINGTON FERREIRA LOPES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO (ACELERADOR). ART. 30 DA LC Nº 637/2012. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. TEMA PACIFICADO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO (PUIL). IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidor público contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de direito à progressão funcional por mérito ("acelerador"), prevista no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012, sob o fundamento de que a norma carece de regulamentação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 30 da LC nº 637/2012 possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, permitindo a progressão funcional baseada apenas em avaliações de desempenho periódicas, independentemente de ato regulamentador específico que estabeleça os critérios de mérito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, no julgamento do
PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101
, consolidou o entendimento de que o art. 30 da LCE nº 637/2012 e o art. 9º da LCE nº 633/2012 são normas de eficácia limitada.

4. A implementação da progressão funcional "acelerada" depende da edição de norma regulamentadora que defina parâmetros objetivos e critérios especiais de meritocracia, não bastando a avaliação de desempenho ordinária para a sua concessão.

5. A ausência de regulamentação impede o controle jurisdicional sobre o mérito administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes e à
Súmula Vinculante nº 37 do STF
, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia ou sem base legal específica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. O art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica para a definição dos critérios de mérito. 2. A inexistência de ato regulamentador obsta a concessão da progressão funcional acelerada pelo Poder Judiciário, sob pena de incursão indevida na esfera de competência do Poder Executivo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0029157-84.2018.8.08.0035

RECORRENTE: WELINGTON FERREIRA LOPES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO (ACELERADOR). ART. 30 DA LC Nº 637/2012. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. TEMA PACIFICADO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO (PUIL). IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidor público contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de direito à progressão funcional por mérito ("acelerador"), prevista no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012, sob o fundamento de que a norma carece de regulamentação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 30 da LC nº 637/2012 possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, permitindo a progressão funcional baseada apenas em avaliações de desempenho periódicas, independentemente de ato regulamentador específico que estabeleça os critérios de mérito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, no julgamento do
PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101
, consolidou o entendimento de que o art. 30 da LCE nº 637/2012 e o art. 9º da LCE nº 633/2012 são normas de eficácia limitada.

4. A implementação da progressão funcional "acelerada" depende da edição de norma regulamentadora que defina parâmetros objetivos e critérios especiais de meritocracia, não bastando a avaliação de desempenho ordinária para a sua concessão.

5. A ausência de regulamentação impede o controle jurisdicional sobre o mérito administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes e à
Súmula Vinculante nº 37 do STF
, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia ou sem base legal específica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. O art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica para a definição dos critérios de mérito. 2. A inexistência de ato regulamentador obsta a concessão da progressão funcional acelerada pelo Poder Judiciário, sob pena de incursão indevida na esfera de competência do Poder Executivo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobran~ça
proposta por
WELINGTON FERREIRA LOPES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando o reconhecimento do direito à progressão funcional por mérito, com fulcro no art. 30 da LC nº 637/2012. Sustenta, em síntese, que seu desempenho funcional foi avaliado com excelência em avaliações periódicas promovidas pelo órgão requerido, o que lhe garantiria o direito à referida progressão.

Sobreveio a sentença (pág. 60/63 do arquivo digital - parte 02), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (pág. 68/86 do arquivo digital 02), pugnando pela reforma do julgado ao argumento de que o direito à progressão funcional decorre diretamente da lei, prescindindo de ato regulamentador.

O Estado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (pág. 18 do arquivo digital - “A VOL 001”).

Distribuído o recurso, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do PUIL 0000463-96.2020.8.08.9101.

Certidão da Secretaria ao ID 15443394, dando conta do julgamento do referido PUIL.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito. Adianto, desde logo, que a sentença de primeiro grau deve ser
mantida
por seus próprios fundamentos.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade imediata do art. 30 da LC nº 637/2012, que prevê a progressão funcional acelerada baseada na meritocracia.

Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, verifica-se que a norma em questão possui
eficácia limitada
, dependendo de regulamentação para que sejam estabelecidos os critérios e procedimentos objetivos de aferição do mérito.

A matéria já foi pacificada pela
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo
(PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101), que fixou o entendimento de que tanto o art. 30 da LCE nº 637/2012 quanto o art. 9º da LCE nº 633/2012 configuram normas de eficácia limitada.

Colaciono trecho elucidativo do referido precedente:

(...) É por isso que também se conclui, que tanto o citado artigo 30, da Lei Complementar no 637/2012, quanto o artigo 9º, da Lei Complementar no 633/2012, são normas legais de eficácia ‘limitada’, as quais dependem de uma lei própria para sua efetivação, inclusive, citando os parâmetros legais à concessão do benefício. De fato, o que não pode ser aplicado, por ausência de regulamentação, é um tipo de progressão extra e excepcional, como se pretende, ou seja, uma benesse prevista na Lei Complementar no 637/2012, que tem como escopo permitir uma aceleração nas promoções ordinárias do servidor público, que for merecedor de tal promoção, sendo que tal ‘acelerador’, afigura-se, portanto, como uma espécie de ‘premiação’ aos servidores que alcancem critérios de mérito especiais e suficientes para tanto, à luz da lei regulamentadora, que sequer ainda foi introduzida no mundo jurídico. A citada ‘premiação’ (acelerador de progressão), ainda não foi criada por lei formal, para ser concedida sem distinção a todos os servidores, com base em única avaliação anual, sendo que, entendimento em contrário, deixaria de fora todo o sistema de ‘meritocracia’, previsto quando da elaboração da aludida progressão ‘acelerada’. Consequentemente, resta, a meu ver, a necessidade de edição de lei específica, para que seja possibilitada a concessão do acelerador por progressão funcional, previsto no artigo 30 da Lei Complementar no 637/2012, considerando que a lei tem nitidamente características programáticas. Sendo assim, a atuação da Administração Pública fica condicionada à edição de lei regulamentadora, indicando as condições a serem implementadas pelos servidores públicos estaduais à obtenção do ‘acelerador’ de progressão, motivo pelo qual, de fato, não há que se falar em ato passível de controle ou de escolha pelo próprio Poder Judiciário, que não tem função legislativa.

A ausência de norma regulamentadora impede que a avaliação de desempenho anual seja utilizada como critério único e suficiente para a progressão funcional por mérito. Sem a fixação de parâmetros objetivos pela lei específica, o direito pretendido carece de exigibilidade imediata.

Ademais, a concessão de progressões funcionais é matéria afeita à conveniência e oportunidade do Poder Executivo. Eventual provimento judicial nesse sentido violaria o Princípio da Separação de Poderes, ao passo que o Judiciário estaria assumindo a função de legislador positivo para criar benefícios sem o devido respaldo legal.

Reforça esse óbice a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que proíbe o Poder Judiciário de majorar vencimentos de servidores sem base legal específica. No presente caso, reconhecer a progressão funcional sem a devida regulamentação afrontaria não apenas a legalidade (art. 37, caput, CF), mas também a autonomia financeira e administrativa do ente federativo.

Logo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)